Tribunal: STF
Processo: RE 223903
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-03-05
Data de publicação: 2002-03-05

Ementa:
EMENTA: SERVIDOR PÚBLICO. INVESTIDURA SEM REALIZAÇÃO DE
CONCURSO. CONTRARIEDADE AO ART. 37, II, DA CARTA DA REPÚBLICA.
AFASTAMENTO REGULAR.
Tendo o servidor sido admitido mediante convênio com
empresa privada, após o advento da Constituição de 1988, evidente a
violação ao mencionado dispositivo do texto constitucional, o que
desde logo caracteriza vício em sua investidura e justifica a
dispensa promovida pela Administração Pública.
Agravo regimental desprovido.